Tribunal: TJBA
Processo: 8035386-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035386-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO GOMES TINOCO e outros Advogado(s): PAULO GOMES TINOCO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE WENCESLAU GUIMARÃES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS E RETALIAÇÃO. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. I - CASO EM EXAME 1 - Habeas corpus impetrado pelo réu, em causa própria, visando ao trancamento de ação penal, à suspensão de audiência de instrução e à apuração de responsabilidades de agentes públicos, diante de alegado descumprimento reiterado de diligências determinadas pelo Juízo de Primeiro Grau e de suposta retaliação após representação em órgãos de controle. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a via do habeas corpus é adequada para o pleito de apuração de responsabilidades de agentes públicos por descumprimento de decisões judiciais; (ii) saber se é cabível o trancamento da ação penal. III - RAZÕES DE DECIDIR 3 – Nega-se conhecimento, ainda, às alegações defensivas relativas às matérias referentes à aventada desídia da autoridade policial, bem como àquelas relacionadas à investigação e condução da instrução processual, sob pena de inadequação da via eleita e supressão de instância. 4 – A pretensão de trancamento da ação penal somente é cabível em hipóteses excepcionais, como ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso concreto. IV - DISPOSITIVO E TESE 5 – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. TESE DE JULGAMENTO: 1. O habeas corpus não é instrumento adequado para apuração de responsabilidade criminal ou mesmo analisar diligências requeridas na investigação ou instrução processual. 2. O trancamento da ação penal só se justifica diante de manifesta ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CP, art. 330; Lei nº 13.869/2019. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RHC 149.904/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no RHC 148.710/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 26.10.2021. HABEAS CORPUS. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. HC 8035386-66.2025.8.05.0000 RELATOR: Álvaro Marques de Freitas Filho ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8035386-66.2025.8.05.0000, da Comarca de Wenceslau Guimarães/BA, impetrado PAULO GOMES TINOCO (OAB/RJ 199030), em nome próprio. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial conhecimento e, nessa extensão, denegar o habeas corpus, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Álvaro Marques de Freitas Filho Relator